Tribunal: TJDFT
Processo: 0028592-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028592-60.2015.8.07.0001 RECORRENTE: WALDSON JOSE PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Reitero o teor da decisão de ID 21584435 no sentido de determinar a remessa dos autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão repetitivo do Tema 1.033 da lista de repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019